Tribunal: STF
Processo: ARE 1447408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.



    PRELIMINARES DA DEFESA DE NULIDADE DA APREENSÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE, DA CONFISSÃO INFORMAL E POR INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AOS APELANTES PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA OU, AINDA, POR FORÇA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO, POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LESIVIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIVACIDADE; A APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS; A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    Preliminares rejeitadas. Ausência de arbitrariedade na abordagem policial decorrente de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência do crime em comento, cujas suspeitas se confirmaram, justificando a entrada nos imóveis para a realização da prisão em flagrante, o que culminou com a apreensão de material entorpecente, arma de fogo e munições. Ocorrendo suspeita de que os apelantes estavam praticando a conduta relatada na informação anônima, os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação fornecida, averiguar o local e, diante da localização de material ilícito, apreendê-lo e proceder à prisão em flagrante. Precedentes do STJ.



    Alegada possibilidade de nulidade da confissão informal dos réus e de toda a prova dela derivada, que é afastada, eis que tal elemento não foi utilizado para sustentar o decreto condenatório.



    Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autorias devidamente comprovadas quanto ao crime de tráfico de drogas, pelo acervo probatório carreado aos autos, mormente pelas declarações colhidas dos policiais militares atuantes nas prisões em flagrante. Circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva que não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes se destinavam à comercialização ilícita.



    Policiais militares em incursão no palco do evento, após informação acerca da traficância no local, realizaram campana e lograram efetuar a prisão em flagrante dos apelantes, na posse de 34,6 g de maconha, revelando-se que eles recebiam as drogas do corréu, para fins de mercancia.



    Ausência de comprovação de que os apelantes fossem usuários ou dependentes químicos. Quantidade de droga que, in casu, é sopesada no cálculo dosimétrico.



    Os elementos de convencimento do caderno policial e as provas judiciais demonstram inequivocamente a traficância, de modo que a condição de usuário não isenta os apelantes da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porque o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pune a prática de qualquer conduta elencada no dispositivo.



    Prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas pelo não acolhimento da tese desclassificatória.



    Possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §4º da Lei 11.343/2006. Circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes que são primários e não ostentam maus antecedentes. Dedicação à atividade criminosa e ligação à organização criminosa não demonstradas. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos apropriada às condições subjetivas do apelante.



    Associação para o tráfico. Absolvição que se impõe. Ausência de comprovação da estabilidade e permanência necessárias à condenação.



    Redimensionamento das sanções corpóreas.



    Pleito de isenção de custas que deverá ser examinado pelo juízo da execução.



    Parcial provimento do recurso. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente